Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719223-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELINO DOS SANTOS ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarou não consumado, in casu, o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida na ação coletiva no 37.118/95. Além disso, indeferiu pedido de sobrestamento do feito, enquanto não julgado o recurso especial interposto contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal que rejeitou a prescrição. Por fim, decidiu que a tabela homologada no processo coletivo não pode ser utilizada no cumprimento individual de sentença, por não permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa e, além disso, por não conter todos os meses questionados na impugnação ao cumprimento de sentença. Com tais, fundamentos, determinou “que a parte exequente apresente os valores que alega terem sido cobrados indevidamente até 23/10/1993, de forma individualizada e discriminada, de modo a possibilitar o conhecimento de todos, o contraditório e ampla defesa, corrigidos de acordo com os índices acima fixados”. Concedeu-se, para tanto, prazo de quinze (15) dias. Ordenou, ademais, apresentada a referida tabela, a intimação do recorrente para se manifestar em trinta (30) dias. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que, na impugnação, foram suscitadas as seguintes defesas: a) prescrição do direito; b) prejudicialidade externa que impõe a suspensão do processo de origem; c) excesso de execução, eis que os cálculos abrangem o período de janeiro de 92 a julho de 99, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, inexistindo óbice a cobrança de contribuição previdenciária fixada por lei superveniente; d) necessidade de cômputo dos índices de correção monetária em conformidade com aqueles previstos para atualização dos tributos do Distrito Federal. Reitera a alegação de prescrição, aduzindo que a execução individual foi ajuizada depois da consumação do prazo prescricional, eis que o acórdão exequendo transitou em julgado em13/04/98, bem assim porque, quando ajuizada a execução coletiva, em 2010, também já havia se consumado a prescrição. Ainda sobre o tema, sustenta que o ajuizamento de execução coletiva não é hábil a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a propositura de execução individual. Argumenta que, mesmo se considerasse possível tal exegese, interrompido, o prazo prescricional teria transcorrido integralmente antes da instauração do processo de referência. Sustenta excesso de cobrança, aduzindo que, na decisão impugnada, o douto magistrado singular teria declarado que a restituição dos valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, não poderia ser limitada à edição da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória 560/94, uma vez que tal questão não teria sido debatida no processo em que foi proferido o acórdão exequendo. Argumenta que, além disso, os juros moratórios devem ser computados com base na taxa Selic. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a prescrição ou, superada a prejudicial, reconhecer a prejudicialidade externa, determinando a suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva e, por fim, retificar os índices de correção monetária, nos termos das razões recursais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, vislumbra-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, apresentados e eventualmente homologados os cálculos da contraparte, o cumprimento individual de sentença terá prosseguimento com determinação de expedição do requisitório correspondente ao valor do crédito exequendo. Não obstante, e, em relação aos argumentos apresentados pela parte agravante, não se vislumbra relevância jurídica que imponha paralisação do feito de origem. Com efeito, no que se relaciona à afirmada prescrição e ao indeferimento do pedido de sobrestamento do processo, o agravo de instrumento parece contrapor-se ao reiterado entendimento firmado no âmbito deste egrégio Tribunal acerca do tema. O mesmo há que se consignar quanto aos juros moratórios e à correção monetária, que, em princípio, parecem ter sido fixados em conformidade com o Tema 905, do colendo STJ, e ao que estabelece a Emenda Constitucional no 113/21. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator